Tribunal: TJDFT
Processo: 0709946-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva do paciente deve ser revogada, diante da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Apesar da gravidade do delito, a prisão preventiva não constitui medida automática em crimes dolosos contra a vida, devendo-se analisar as circunstâncias do caso concreto.
2. Na espécie, embora presente o fumus comissi delicti, em relação ao periculum libertatis, a decisão objurgada encontra-se fundamentada na gravidade abstrata do crime, sendo certo que essa motivação, por si só, não autoriza a manutenção da constrição cautelar, porquanto a excepcionalidade da medida constritiva exige fundamentação na gravidade concreta.
3. Considerações acerca da gravidade em abstrato do delito não bastam para autorizar a manutenção da custódia cautelar.
4. O paciente tem em seu favor o fato de que, aos 34 (trinta e quatro) anos de idade, é primário, com bons antecedentes e sem nenhuma passagem pela Vara da Infância e da Juventude, exerce ocupação lícita e possui residência fixa, o que, em tese, evidencia que em liberdade não irá reiterar na seara delitiva, além de que o crime não ultrapassou os limites do tipo penal, indicando, portanto, que o paciente não oferece riscos à ordem pública e que o fato em apreço foi isolado em sua vida, fazendo jus ao direito de responder ao processo em liberdade.
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA para revogar a prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade, mediante assinatura de termo de comparecimento aos atos processuais e mediante a aplicação das seguintes medidas cautelares: a) proibição de mudar do endereço sem autorização do Juízo da origem; b) proibição de contato, por qualquer meio, com a vítima; c) proibição de se ausentar da região do DF e entorno, por prazo superior a 08 (oito) dias, sem comunicação ao Juízo da origem; e d) não frequentar lugares em que costumeiramente se ingira ou comercialize bebidas alcoólicas; tudo sob pena de decretação da prisão preventiva, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, se entender necessário. Determinada a expedição de alvará de soltura.